Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-91.2016.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002551-91.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 068.784.311-15 (RECORRIDO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (RECORRIDO), MARCONDES POUSO FILGUEIRA - CPF: 002.177.431-53 (RECORRIDO), VERA LUCIA POUSO CURVO - CPF: 405.614.961-53 (RECORRIDO), EMILIA ONDINA MIRAGLIA FERNANDES - CPF: 034.701.488-72 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU EM PARTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

A decisão não é contraditória só porque contrariou interesse da parte.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tal vício deve ser sanado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado, que diante da impossibilidade/dificuldade para o cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de disponibilização de cadeiras perpetuas em todos os eventos esportivos a serem realizados no Estádio Governador José Fragelli (Arena Pantanal) aos Autores, nos termos do art. 499, do Código de Processo Civil, a converteu em perdas e danos, com a consequente condenação do Reclamado, ora Embargado, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a favor de cada Reclamante, ora Embargantes.

Os Embargantes alegam que ao entender que o Estádio Governador José Fragelli não existe mais, por ter sido demolido, o que impossibilitaria ou dificultaria o cumprimento da obrigação de fazer, partiu de premissas equivocadas e se omitiu quanto ao fato de que o Estádio fora demolido por opção do Estado de Mato Grosso, a fim de adequá-lo, moderniza-lo para a realização da Copa do Mundo de 2014, sendo reconstruído no mesmo local, continuando a ter o mesmo nome, com acréscimo de Arena Pantanal (Estádio Governador José Fragelli Arena Pantanal), devido a uma exigência da FIFA, além de possuir a mesma finalidade, bem como fora empregado na reconstrução do estádio parte do material da demolição.

Acrescentam que conforme amplamente demonstrado nos autos o direito ao uso pérpetuo das cadeiras do estádio fora concedido por meio do Decreto nº 466/76, após os desembolsos pecuniários dos detentores dos títulos perpétuos, valores estes revertido na construção do Estádio, tratando-se, portanto, de contrato privado de concessão de direito de uso perpétuo, com efeitos próprios e intangíveis.

Argumentam que o acórdão omitiu ponto relevante para o deslinde justo da controvérsia, em especial no que tange ao ato jurídico prefeito e o direito adquirido, a qual deverá ser suprida pelos presentes embargos declaratórios.

Enfatizam que também houve omissão quanto ao índice a ser aplicado na Correção Monetária e assim, pleiteia que se manifeste quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado.

Salienta que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 fora declarado inconstitucional por arrastamento no julgamento das ADINs nº 4357 e 4425, e no julgamento do RE 870.947- SE, no qual foi reconhecida a repercussão geral, fora afastado o uso da Taxa Referencial (TR) com índice de correção monetária, aplicando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por ser mais adequado para recompor a perda de poder de comprar.

Ressaltam que ao julgar o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso o colegiado, rejeitou as preliminares e no mérito reconheceu o direito dos Autores/Embargantes as suas respectivas cadeiras, determinando que a obrigação de fazer seja convertida em obrigação de perdas e danos, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar aos Autores/Embargantes o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Destacam que a contradição consiste no fato de que no corpo do acórdão fora reconhecido o direito dos autores/embargantes sobre as respectivas cadeiras e na parte dispositiva fora dado provimento parcial ao recurso, quando não se verifica qualquer acolhimento ao pedido do recorrente/Estado de Mato Grosso,

Ao final requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão, após manifestação da parte embargada. E, mais, prequestionando as normas ora levantadas (artigo 5º, inciso XXXVI da CF - Ato Jurídico Perfeito e Direito Adquirido).

Consoante certidão digitalizada em 10.02.2020 (ID nº 36639460) a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020